Tribunal: TJDFT
Processo: 0745049-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0745049-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO TIRADENTES LTDA - EPP AGRAVADO: RENATA CRISTIANE PEREIRA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COLEGIO TIRADENTES LTDA EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo no 0714725-11.2019.8.07.0003) indeferiu o pedido de penhora sobre os bens que guarnecem a residência da parte Executada, ora Agravada. Irresignado, o Executado, ora Agravante, interpõe o presente recurso. Sustenta que o não deferimento da penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor, sem uma devida avaliação do oficial avaliador é um desrespeito ao princípio da patrimonialidade, previsto no art. 789 do CPC. Diz que o pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência da Agravada é justificado pelo art. 833, inciso II, do CPC, que dispõe salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, restando claro que somente poderá ser verificada a hipótese em questão com o devido cumprimento do mandado de avaliação e penhora dos bens que guarneçam a residência. Esclarece ainda, que nos moldes do artigo 836, §1o do CPC, se faz necessário que o oficial de justiça avaliador compareça à residência do devedor para inventariar os bens ali encontrados, devendo o mesmo relacionar o bens existentes da residência do devedor, para que posteriormente seja requerido a penhora ou não dos possíveis bens. Colaciona julgados em abono a sua tese e ao final pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que seja expedido mandando de avaliação, penhora e intimação no endereço da parte agravada, devendo o oficial de justiça relacionar os bens existentes tantos forem suficientes para solução da dívida. No mérito, pede a reforma da decisão. Preparo no id. 20435935. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, exista demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O Juízo a quo, indeferiu o pedido penhora nos seguintes termos: “(...) 1. Indefiro o pedido de realização de diligência de penhora e avaliação, pois, em regra, os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil. Ademais, no caso dos autos, não há indícios da existência de bens que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. (...)”. (id. .20435937) Ao partir de uma análise perfunctória, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para rejeitar o pleito de penhora dos bens que guarnecem a residência da parte executada, decorreu do entendimento do julgador originário quanto a ausência de indícios de existência de bens que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um medido padrão de vida nos autos. Entretanto, na hipótese, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela, sobretudo porque, muito embora a regra geral seja a impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência (art. 833, II, CPC), a própria norma comporta exceção quanto àqueles bens de valor elevado. Além do mais, no feito principal, efetivamente, parece não ter notícias quanto aos citados bens móveis que guarnecem a residência da parte executada, ora agravada. Com efeito, ao menos em juízo sumário de cognição, considerando tratar-se a matéria de impenhorabilidade de bens, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada com uma análise mais efetiva quanto a possibilidade de avaliação desse bens e ainda com eventual manifestação da parte adversa. E até que se decida sobre a matéria, mostra-se prudente nesse momento em que se encontram os autos, apenas a suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade, até porque, a ausência de efeito suspensivo neste recurso poderá levar ao arquivamento do feito. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora